Tribunal: TJDFT
Processo: 0712577-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO E QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE DESPESAS DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DEPRECIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela vendedora de veículo contra sentença que rescindiu o contrato de compra e venda celebrado com o consumidor em razão de vício oculto que inviabilizou o uso do bem, determinando a restituição integral do valor pago, a quitação do contrato de financiamento e a devolução do veículo após cumprimento da obrigação. A recorrente busca a reforma integral da sentença, alegando ausência de fundamentação, ilegitimidade passiva, inexistência de responsabilidade, ausência de nexo causal, fato de terceiro, culpa do consumidor, necessidade de abatimento de despesas próprias e apuração de depreciação do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos, incluindo quitação do contrato coligado de financiamento; e (ii) estabelecer se é cabível o abatimento das despesas realizadas pelo fornecedor e a compensação por eventual depreciação do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, o que impõe a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no CDC. O vício oculto do veículo restou comprovado e não foi sanado no prazo legal, atraindo a incidência do art. 18, §1o e §3o, do CDC.
4. Os contratos de compra e venda e financiamento são coligados, de modo que a invalidação do contrato principal acarreta a ineficácia do contrato acessório, nos termos do art. 54-F, §4o, do CDC. Cabe ao fornecedor assumir o ônus da restituição dos valores quitados pelo consumidor, inclusive aqueles destinados ao financiamento.
5. A alegação de ilegitimidade passiva constitui inovação recursal, pois não foi arguida na contestação, encontrando-se preclusa. A sentença contém fundamentação suficiente, inexistindo violação ao art. 489 do CPC.
6. A responsabilidade do fornecedor independe de demonstração de culpa, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento do vício, conforme art. 23 do CDC.
7. As despesas suportadas para sanar o defeito decorrem de obrigação legal do fornecedor e não geram enriquecimento sem causa do consumidor.
8. O pedido de abatimento por depreciação é inviável, pois inexiste prova de efetivo uso capaz de gerar desvalorização do veículo. O desgaste identificado decorre de vício oculto, não podendo ser imputado ao consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A constatação de vício oculto que inviabiliza o uso do veículo adquirido impõe a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos, nos termos do art. 18 do CDC. 2. A invalidação do contrato principal de compra e venda implica a ineficácia do contrato coligado de financiamento, cabendo ao fornecedor arcar com a quitação perante a instituição financeira. 3. Despesas do fornecedor para tentar sanar o vício e alegações de depreciação do veículo não geram abatimento do valor a ser restituído ao consumidor sem prova efetiva e idônea."
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, §1o, §3o e §6o, II; art. 23; art. 54-F, §4o. CPC, art. 489; art. 85, §11o.